Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, INC. I, C/C ART. 298, INC. III, AMBOS DO CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS ENVOLVIDOS E DE AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO AUTÔNOMO E DISTINTO. FUGA CONSTATADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A versão dos envolvidos no acidente mostra-se harmônica e coesa com as demais provas produzidas dos autos, sendo inclusive corroborada pelo depoimento do policial que foi acionado no local quando do segundo fato noticiado, além da confissão parcial do acusado quanto ao crime de embriaguez ao volante, são suficientes para embasar o édito condenatório também com relação ao crime de fuga do local do acidente. Incabível a absolvição.
2. Diante do dolo específico do acusado de ter se evadido do local do acidente com a finalidade de não ser civil e criminalmente responsabilizado pelos fatos ocorridos, a condenação pelo crime previsto no art. 305 do CTB (fuga do local do acidente) é medida que se impõe.
3. Não se reconhece o concurso formal entre o crime de embriaguez ao volante agravado pela falta de habilitação para dirigir veículo automotor e o de fuga do local do acidente quando as condutas são distintas e os desígnios são autônomos.
4. O crime de embriaguez ao volante é autônomo e não se trata de meio necessário para que ocorra o crime de fuga do lugar da colisão.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.